Tribunal: TJSP
Processo: 0001907-06.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE UNIFICOU AS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO, ESTABELECENDO O REGIME FECHADO – ACOLHIMENTO – Nos termos do artigo 110 da Lei de Execução Penal, cabe ao Juiz, na sentença, estabelecer o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, ocasião em que será observado o disposto no artigo 33 do Código Penal, bem como, nos termos do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE UNIFICOU AS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO, ESTABELECENDO O REGIME FECHADO – ACOLHIMENTO – Nos termos do artigo 110 da Lei de Execução Penal, cabe ao Juiz, na sentença, estabelecer o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, ocasião em que será observado o disposto no artigo 33 do Código Penal, bem como, nos termos do artigo 111 da Lei da Execução Penal, a eventual soma ou unificação das penas. Ademais, quanto à pena de detenção, aplicável o disposto no artigo 76 do Código Penal, devendo ser mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória para o início de seu cumprimento. Agravo provido.